Tribunal: TJPA
Processo: 0833596-08.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833596-08.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MAURICIO NERY DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. LC Nº 173/2020. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de valores correspondentes aos períodos de licença-prêmio não usufruídos pelo servidor inativo (2005/2008, 2008/2011, 2011/2014, 2014/2017 e 2017/2022), com base na última remuneração em atividade, atualizados pela SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. O ente público sustenta que a conversão em pecúnia não é aplicável a períodos de licença já vencidos e que o período de 28/05/2020 a 31/12/2021, regido pela Lei Complementar nº 173/2020, deve ser excluído. Requereu, ainda, a improcedência do pedido inicial e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor inativo tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas; e (ii) estabelecer se o período de 28/05/2020 a 31/12/2021, regido pela LC nº 173/2020, deve ser excluído da contagem para conversão em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O servidor público que não usufruiu a licença-prêmio em atividade tem direito à conversão em pecúnia, em respeito à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração, especialmente quando a passagem à inatividade inviabiliza o gozo do benefício, conforme jurisprudência consolidada no STF (ARE nº 721.001/RJ, com repercussão geral) e no STJ.

4.
A legislação estadual aplicável (Lei nº 5.810/94, art. 99, II) prevê a conversão obrigatória de licenças-prêmio não usufruídas em remuneração adicional na aposentadoria, configurando direito incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

5.
A LC nº 173/2020, que suspendeu temporariamente a contagem de tempo de serviço durante a pandemia da COVID-19, teve caráter provisório e não pode ser interpretada como causa de exclusão definitiva dos períodos registrados para fins de conversão em pecúnia, sob pena de violação do direito do servidor.

6.

A jurisprudência das Turmas de Direito Público do TJPA e das Cortes Superiores confirma o cabimento da conversão em pecúnia, independentemente da ausência de previsão legal expressa, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7.

A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% é justificada pelo trabalho adicional realizado pelo patrono da parte apelada na fase recursal, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

O servidor público inativo tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, mesmo na ausência de previsão legal expressa, em observância à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

10.

A suspensão da contagem de tempo de serviço durante a pandemia pela LC nº 173/2020 não constitui impedimento definitivo ao direito de conversão das licenças em pecúnia após a vigência da norma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do relatório e voto da eminente relatora, os quais passam a integrar o presente acórdão.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833596-08.2024.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: PAULA PINHEIRO TRINDADE (OAB/PA 12.837)

APELADO: JOSÉ MAURÍCIO NERY DA COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE (OAB/DF 20.812 e OAB/PA 18.246-A)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento, em favor do autor, dos valores correspondentes aos períodos de licença-prêmio não usufruídos (2005/2008, 2008/2011, 2011/2014, 2014/2017 e 2017/2022). Os valores deverão ser calculados com base na última remuneração percebida em atividade, atualizados pela SELIC, conforme disposto na EC nº 113/2021. Os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

O apelante, em brevíssima síntese, alegou que a interpretação dada à legislação estadual pela sentença é equivocada, sustentando que a conversão em pecúnia seria devida apenas enquanto o servidor estivesse adquirindo o direito, jamais em relação a períodos já vencidos. Além disso, afirmou que deve ser excluído o período entre 28/05/2020 e 31/12/2021, em razão das restrições impostas pela Lei Complementar Federal nº 173/2020, implementada durante a pandemia de COVID-19.

Por fim, requereu o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial e fixando os honorários advocatícios no patamar mínimo.

O apelado, em contrarrazões, de forma sucinta, defendeu a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e pela majoração dos honorários de sucumbência.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, cumpre observar que a própria administração (ID 22444699 – Pág. 18) reconheceu que o servidor (inativo), ora apelado, possuía os seguintes períodos de licença-prêmio não usufruídas em atividade:
2005/2008 (60 dias), 2008/2011 (60 dias), 2011/2014 (60 dias), 2014/2017 (60 dias) e 2017/2022 (60 dias – triênio modificado devido a Lei Complementar nº 173/2020).

Nos termos do Regime Jurídico Único Estadual (Lei nº 5.810/94), os servidores têm direito à licença-prêmio:

Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a)

gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b)

convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c)

VETADO.

* Alínea "c" do inciso I do artigo 99, VETADA pelo Governador do Estado.

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

A pretensão de converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio não usufruídos durante a atividade é plausível, pois, do contrário, resultaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Embora o apelado não mais detenha a condição de servidor ativo, tal circunstância não o impede de obter a conversão pretendida, considerando que a passagem para a inatividade torna inviável o gozo das licenças anteriormente adquiridas e definitivamente incorporadas ao seu patrimônio jurídico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 721.001/RJ sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que é possível a conversão pecuniária de férias e outros direitos de natureza remuneratória para aqueles que não mais podem usufruí-los, em atenção à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo.
Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte
. (ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Essa também era a compreensão do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

ADMINISTRATIVO.
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO. INGRESSO NA MAGISTRATURA.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONVERSÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DA SUPREMA CORTE.

1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o servidor público que não gozou licença-prêmio a que fazia jus, por necessidade do serviço, tem direito à indenização em razão da responsabilidade objetiva da Administração.

2.
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
.

3. Agravo desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.116.770/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/10/2009, DJe de 9/11/2009.)

◊◊◊

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.
(REsp n. 1.662.749/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017)

No âmbito deste Tribunal Estadual, ambas as Turmas de Direito Público vêm reconhecendo o direito à conversão, fundamentando-se na vedação ao enriquecimento sem causa. Cito, a título de exemplo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR COMISSIONADO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO, NÃO USUFRUÍDA, E FÉRIAS PROPORCIONAIS, EM PECÚNIA, DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO FUTURO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RE N.º 721.001/STF, SUBMETIDO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(Apelação nº 0023848-68.2013.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 05/09/2022, DJE 14/09/2022)

◊◊◊

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I - Ação de cobrança visando o pagamento de indenização referente à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.

II -
Na espécie, restou demonstrado que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço, em atenção aos interesses da Administração Pública
.

III -
Em que pese a legislação pertinente não prever a conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião de exoneração, o pedido revela-se plausível, pois do contrário, importaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública
.

IV - Precedentes do STF e STJ.

V - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(Apelação nº 0011811-43.2012.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 28/06/2021, DJE 09/07/2021)

No que se refere à alegação de suspensão dos prazos de progressão em razão da Lei Complementar nº 173/2020, tal argumento não merece prosperar.

A LC nº 173/2020, de caráter temporário, regulamentou as condições funcionais dos servidores públicos durante o período da pandemia da COVID-19.

A suspensão da contagem de tempo de serviço, prevista para o período de maio de 2020 a dezembro de 2021, constituiu medida de caráter provisório, restrita à duração da pandemia e destinada apenas a vedar o pagamento de indenizações relacionadas ao tempo de serviço durante o referido período.

Não se pode ignorar que os servidores públicos prestaram serviços regularmente durante a pandemia, motivo pelo qual esse período não pode ser eternamente desconsiderado dos registros funcionais. As medidas previstas na LC nº 173/2020 cumpriram sua finalidade ao vedar o pagamento de indenizações no período de suspensão.

Dessa forma, após o término da vigência da norma, o trabalho desempenhado pelo apelado no período de 28/05/2020 a 31/12/2021 deve ser integrado aos seus assentamentos funcionais para todos os fins de direito, inclusive para efeito da conversão ora pleiteada.

Assim, a conversão pretendida encontra amparo na remansosa jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores.

Por fim, deve ser acolhido o pedido formulado nas contrarrazões para a majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada, considerando o trabalho adicional realizado nesta fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e
nego-lhe provimento
. Em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte apelada nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, cujo montante deverá ser apurado na fase de liquidação do julgado.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025